Tribunal: TCU
Processo: 025.752/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 980036 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS-RR)

Inteiro teor:
Acórdão 809/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente Representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao Município de Rorainópolis/RR, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.752/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Santa Mônica Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. (07.292.903/0002-13). 1.2. Entidade: Município de Rorainópolis/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Flavio Henrique da Silva (1717/OAB-RR), representando Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.